Tribunal: TJDFT
Processo: 0746917-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA BAIXA. VÍCIO DE INFORMAÇAO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA". REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais, além da obrigação de fazer consistente na baixa do seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo. Em seu recurso, alega que a ausência da baixa se deu por desídia da parte em providenciar a documentação necessária. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 58135301) e com preparo regular (ID 58135302 e 58135303). Contrarrazões apresentadas (ID 58135308).

3. Preliminar de inovação recursal apresentada em contrarrazões. Os argumentos apresentados pelo recorrente no recurso foram devidamente abordados na contestação, de modo que não prospera as alegações da recorrida. Preliminar rejeitada.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

5. Cinge-se a controvérsia em saber se o recorrente cometeu ato ilícito ao deixar de proceder à baixa do nome da recorrida do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo e se tal fato é gerador de danos morais indenizáveis.

6. Da análise dos documentos juntados aos autos depreende-se falha do recorrente no dever de informação (artigo 6o, III, do CDC).

7. A recorrida demonstrou que diligenciou em busca dos documentos exigidos pelo banco para a baixa do seu nome do CCF (ID 58135269 – Pág. 1 a 4), o que corrobora para sua tese inicial de cumprir os requisitos da instituição bancária.

8. O recorrente, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar que repassou informações claras, tempestivas e adequadas à recorrida da necessidade de complementação da documentação e pagamento da taxa para o processamento da baixa, restando claro o vício de informação.

9. Desta feita, a permanência do nome da recorrida no Cadastro de Cheques Sem Fundos (CCF) após a quitação do débito decorreu do vício no serviço do recorrente, conduta que, pela teoria da responsabilidade civil objetiva, gera danos morais in re ipsa.

10. No que toca ao valor da indenização de reparação por danos morais, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

11. Assim, não prospera a pretensão de minoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

12. Por fim, não prospera a alegação da recorrida do cometimento de crime de quebra de sigilo bancário (art. 10 da LC 105/201) pelo recorrente, pois a juntada dos extratos bancários ocorreu dentro dos autos com a intenção de exercer o seu direito constitucional de defesa.

13 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95